Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702424-94.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MISAEL DOS SANTOS BARRETO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada por Misael dos Santos Barreto, com fundamento no artigo 988, inc. IV, do estatuto processual vigente, e no artigo 196, inc. IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Distrital, em face do acórdão emanado da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal, que, resolvendo o recurso inominado interposto pelo ora interessado - BRB Banco de Brasília S/A - em face da sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo reclamante no ambiente da ação cominatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais por ele aviada. Acolhendo o pedido, o julgado singular cominara à instituição bancária a obrigação de abster-se de realizar descontos em conta de titularidade do consumidor, provenientes do contrato no 2023754938, sob pena de multa, e condenara-a a restituir-lhe o valor de R$ 1.485,15 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), com os acréscimos legais, provera o recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais[1]. O acórdão reclamado, por sua vez, assentara que a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, independentemente da renegociação dos termos e condições pactuados, fere as cláusulas pactuadas e os princípios contratuais, violando a boa-fé objetiva, destacando que a Resolução do Banco Central que permite o cancelamento, caso não reconhecida a validade da autorização, hipótese que não teria se configurado na espécie, é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Objetiva o reclamante, destarte, a concessão de ordem liminar para, suspendendo-se os efeitos do acórdão reclamado, seja declarada sua contrariedade ao disposto no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, e, ao final, a confirmação da medida, reconhecendo-se seu direito à revogação da autorização de débito outrora concedida, sem prejuízo da continuidade da obrigação, cassando-se o julgado colegiado e restabelecendo a sentença que resolvera positivamente a pretensão que deduzira. Como sustentação material hábil a aparelhar pretensão reclamatória, argumentara o reclamante que o acórdão reclamado violara a tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo 1.085 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecida no julgamento em sede de recurso especial repetitivo – REsp 1.877.113/SP –, segundo a qual, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”. Pontuara que, ao julgar aludida controvérsia, a Corte Superior destacara, de forma cristalina, que a autorização de débito em conta corrente possui natureza precária e pode ser revogada a qualquer tempo pelo correntista, não havendo ilegalidade ou má-fé nessa conduta. Aduzira que a decisão da Terceira Turma Recursal lastreara-se, a seu turno, em suposta irrevogabilidade contratual da autorização de débito, conclusão que, segundo sustentara, afrontaria diretamente o disposto na tese firmada, por dois motivos centrais, a saber: i) conferiria validade a cláusula abusiva, em desacordo com o artigo 51, IV, do CDC, que considera nula cláusula que retire do consumidor um direito legalmente assegurado; e, ii) desconsideraria a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, que assegura, em seu artigo 6o, o direito potestativo do correntista de cancelar a autorização de débito automático, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário, veiculando, outrossim, interpretação equivocada do parágrafo único do artigo 9o da referida resolução. Acrescera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revogação da autorização não extingue a dívida, mas apenas altera a forma de cobrança, mantendo-se hígida a obrigação de pagamento, verberando que, ademais, a cláusula que impede o exercício de direito expressamente garantido em norma administrativa vinculante é incompatível com a função social do contrato e a boa-fé objetiva, nos termos previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, além de violar o disposto no artigo 6o, I, III, e VI do estatuto consumerista. Reprisara que, diante da contextura fática que permeia o caso concreto, o acórdão emanado pela Terceira Turma Recursal eivara-se de mácula quanto à interpretação do parágrafo único do artigo 9o da Resolução 4.790/2020, relatando que deve ser desconsiderada a tese que limita a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta aos casos em que o consumidor não reconhece a transação, porquanto o dispositivo da norma apenas explica perante qual instituição deve ser realizado o cancelamento da autorização nos casos de não autorização. Asseverara que, na situação em apreço, a apreciação da situação indicada no artigo 9o, parágrafo único da aludida resolução ressoaria inócua, tendo em vista que o BRB - Banco de Brasília S/A é a instituição destinatária e, ao mesmo tempo, instituição depositária, pois o dinheiro está depositado na aludida instituição financeira e será destinado a ela. Destacara que, in casu, o exame da alegada violação ao Tema Repetitivo 1.085 da Corte Superior de Justiça pelo julgado reclamado, seja para alcançar-se o mesmo entendimento do reclamante, seja para corroborar o entendimento do acórdão reclamado, não implicaria promover rediscussão sobre fatos e provas, viabilizando o prosseguimento, sob esse prisma, da vertente reclamação. Aduzira a subsistência de outras reclamações já julgadas pela egrégia Câmara de Uniformização desse sodalício, julgados nos quais se reconhecera o direito potestativo do consumidor de revogar as autorizações de débito automático das parcelas de mútuo antanho concedidas. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Misael dos Santos Barreto, com fundamento no artigo 988, inc. IV, do estatuto processual vigente, e no artigo 196, inc. IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Distrital, em face do acórdão emanado da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal, que, resolvendo o recurso inominado interposto pelo ora interessado - BRB Banco de Brasília S/A - em face da sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo reclamante no ambiente da ação cominatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais por ele aviada. Acolhendo o pedido, o julgado singular cominara à instituição bancária a obrigação de abster-se de realizar descontos em conta de titularidade do consumidor, provenientes do contrato no 2023754938, sob pena de multa, e condenara-a a restituir-lhe o valor de R$ 1.485,15 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), com os acréscimos legais, provera o recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais[2]. O acórdão reclamado, por sua vez, assentara que a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, independentemente da renegociação dos termos e condições pactuados, fere as cláusulas pactuadas e os princípios contratuais, violando a boa-fé objetiva, destacando que a Resolução do Banco Central que permite o cancelamento, caso não reconhecida a validade da autorização, hipótese que não teria se configurado na espécie, é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Objetiva o reclamante, destarte, a concessão de ordem liminar para, suspendendo-se os efeitos do acórdão reclamado, seja declarada sua contrariedade ao disposto no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, e, ao final, a confirmação da medida, reconhecendo-se seu direito à revogação da autorização de débito outrora concedida, sem prejuízo da continuidade da obrigação, cassando-se o julgado colegiado e restabelecendo a sentença que resolvera positivamente a pretensão que deduzira. Do alinhado afere-se que o objeto da presente reclamação cinge-se à aferição da conformação, cotejando-o com a tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, do acórdão promanado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, resolvendo recurso inominado interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A nos autos da ação cominatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais aviada pelo ora reclamante, provera-o, julgando improcedentes os pedidos autorais e afastando, por conseguinte, a cominação endereçada à instituição bancária de se abster de efetivar descontos na conta corrente do demandante, pertinentes às parcelas do contrato no 2023754938, firmado entre as partes, e de restituir ao consumidor o valor de R$ 1.485,15 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze reais), com os acréscimos legais, descontados após a revogação de autorização para realização de débito em conta corrente apresentada pelo reclamante. Delimitado o objeto da reclamação, sua apreciação, ao menos em caráter perfunctório e inicial, permite a inferência no sentido da plausibilidade do direito invocado e, aliado ao risco na demora quanto à apreciação da demanda, enseja a constatação quanto à necessidade de concessão da liminar almejada. Com efeito, de acordo com o alinhado, o reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a concessão de ordem liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento final da presente reclamação e, ao final, a confirmação da medida, de modo que, após cassado o julgado vergastado, seja observada a tese firmada no precedente qualificado reputado ignorado. Como sustentação material hábil a aparelhar pretensão reclamatória, argumentara o reclamante, em síntese, que o acórdão reclamado violara a tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo 1.085 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecida em julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos – REsp 1.877.113/SP –, segundo a qual, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”. Verberara que, ao reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos que deduzira na ação que promovera, o provimento colegiado reclamado ignorara o precedente qualificado emanado da Corte Superior, que condiciona a licitude da realização de débito em conta corrente para adimplemento das parcelas referentes a mútuo à subsistência de autorização concedida pelo mutuário. Historiados os fatos relevantes à apreciação inicial da vertente reclamação e alinhavado o escorço argumentativo içado, mister atentar-se ao fato de que, consoante estabelecido pelo legislador processual (CPC, art. 989), no momento do recebimento da reclamação, caberá ao Relator, conforme o caso, adotar as medidas enunciadas nos incisos I a III do referido dispositivo normativo. Dessa forma, a par do dever de requisitar “informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado” (inc. I) e mandar citar o beneficiário da decisão impugnada (inc. III), poderá o Relator, se necessário, ordenar a “a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável” (inc. II). Trata-se de medida, portanto, mais aproximada ao efeito suspensivo agregável aos recursos em geral do que, propriamente, de tutela provisória, a despeito da similaridade quanto aos requisitos necessários à sua concessão. Assim é que, embora não se cuide de efetiva tutela de urgência, mas invocando-se por analogia o instituto das tutelas provisórias, vale destacar que, como cediço, consubstancia-se em medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, com as ressalvas pontuadas no sentido de que não se trata, a rigor de tutela provisória, mas de agregação de efeito suspensivo ao instrumento reclamatório, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo reclamante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora vindicado, afigura-se provido do necessário suporte legal. Ressoa hialina, do cotejo dos autos, ainda que em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo reclamante encontra-se patenteada. Explica-se. Antes de ingressar nas questões de fundo propriamente dita, deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, “f”, da Constituição Federal[4], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Há que ser salientado que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias desses juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação, como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior que formam jurisprudência dominante sobre determinado assunto que envolve causas repetitivas. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre, contudo, que, com a advento do Código de Processo Civil vigente (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 988, incisos I a IV, desse estatuto legal, as hipóteses de admissibilidade foram elastecidas, passando a ser cabível o manejo do instrumento processual diante da necessidade de i) “preservar a competência do tribunal;” ii) “garantir a autoridade das decisões do tribunal;” iii) “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” ; iv) “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. Desse modo, segundo a conformação do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[5] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” A par de aludido apontamento, necessário ser assinalado que, conquanto o legislador não tenha inserido de forma expressa, como permissivo de cabimento da reclamação, a situação em que haja imputação de desconformidade do julgado com tese firmada em sede de julgamento realizado sob a forma dos recursos repetitivos, é inexorável que essa situação se insere no disposto no inciso IV do dispositivo invocado. Ora, as teses firmadas sob essa conformação também têm efeito vinculante, comportando, inclusive, reexame das questões pelo próprio órgão julgar em caso de dissintonia do julgado com a tese firmada, visando prestigiar a segurança jurídica, celeridade e isonomia de tratamento, qualificando-se como precedente qualificado (CPC, arts. 1.036 e 1.040). A hipótese, portanto, está compreendida em aludido permissivo, conferindo lastro à reclamação içada sob o fundamento de dissintonia com entendimento firmado em sede de julgamento de recursos repetitivos. Consignada mais essa ressalva, o caso em tela versa sobre hipótese em que a Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal julgara recurso inominado interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A, alcançando a conclusão de que o pedido originariamente deduzido pelo autor da ação cominatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais subjacente ressentira-se de lastro material, porquanto não lhe sobejaria possível revogar a autorização para realização de débito em conta corrente para adimplemento das parcelas referentes a mútuo que contratara com a instituição bancária, por vulnerar as cláusulas pactuadas e os princípios contratuais, o que, consoante aduzido, ensejaria violação ao decidido no âmbito do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Alinhado o objeto do incidente, e com o fito de melhor delinear os contornos da presente reclamação, examine-se como fora ementado o precedente qualificado em relação ao qual o reclamante aduz ter havido violação, in litteris: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). ... 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) – grifos e destaques nossos. A seu turno, haja vista o resolvido pela Segunda Seção da Corte Superior de Justiça, que detém caráter vinculante, pois originário de precedente qualificado, deve-se atentar, de modo a promover juízo quanto à conformação jurisprudencial, ao acórdão reclamado, que julgara o recurso inominado relativo à matéria em questão, senão vejamos: “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer descontos na conta corrente da autora, com a finalidade de pagar parcela do contrato 2023754938, sob pena de multa; e restituir ao autor o valor de R$1.485,15, mais os acréscimos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: direito do autor ao cancelamento dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente, vinculados às parcelas do contrato financeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). 4. Em 12/09/2024 o autor requereu ao Banco de Brasília - BRB o cancelamento dos débitos automáticos das parcelas do contrato 2023754938 em sua conta bancária (ID 74093198 - Pág. 1/2). A instituição financeira, no entanto, não suspendeu os descontos (ID 74093199/ 74093200). 5. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, prevê: "Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. E o art. 9.o, da mesma Resolução, estabelece: “Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização”. 6. O autor não impugnou a autorização concedida e o contrato de financiamento denunciado prevê cláusula de reciprocidade, segundo a qual são aplicadas taxas de juros mais vantajosas quando autorizado o pagamento das obrigações mediante débito em conta. No caso de suspensão ou cancelamento da autorização de débito, é garantido ao credor a repactuação das taxas expressas na proposta de negócio, com o recálculo das parcelas remanescentes (ID 74094172 - Pág. 3). 7. A revogação da autorização de débito automático em conta corrente, independentemente da renegociação dos termos e condições pactuados, fere as cláusulas pactuadas e os princípios contratuais, violando a boa-fé objetiva, importando destacar que a Resolução do Banco Central que permite o cancelamento, caso não reconhecida a validade da autorização - hipótese não configurada -, é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Precedentes: Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJE: 13/05/2024; e Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido. 10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC 4.790/2020, art. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024; Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.” (Acórdão 2053123, 0712141-19.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Apreendidas as premissas alhures içadas, soa que, de fato, o entendimento sufragado pela Terceira Turma Recursal aos Juizados Especiais do Distrito Federal afigura-se dissonante do disposto no precedente qualificado emergido do julgamento da controvérsia objeto do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme o estabelecido nesse julgamento, porquanto não sobejam, ao menos em análise perfunctória, elementos a infirmarem essa apreensão, inarredavelmente ao consumidor/correntista é resguardada a faculdade de cancelar a autorização para débito automático em conta de parcelas originárias de mútuos bancários, conquanto inserida em instrumento negocial. Com efeito, o paradigmático julgado assentara que, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante e/ou seu fiador, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição. Sob essa realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de, substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Confira-se, por pertinente, elucidativo excerto extraído do voto condutor do acórdão em apreço, verbis: “Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Observe-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira ‘mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos” (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459) – grifos nossos. (...)”[6] Firmara o julgado, ademais, que a impossibilidade de intersecção na forma do gerenciamento do correntista quanto às movimentações que empreende em sua conta bancária, a par de emprestar vigência ao primado da autonomia da vontade, decorre da própria gênese obrigacional assumida pela instituição bancária nos contratos de tal natureza, pois sua atuação cinge-se à consecução das determinações exaradas pelo correntista, que, reprise-se, possui a faculdade legal de, desejando, revogar as autorizações de débito automático outrora concedidas, consoante o figurino legal. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito remeta à Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Alinhada essa ressalva, deve ser destacado que o contrato de novação referente ao mútuo individualizado pelo provimento reclamado – no 2023754938[7] –, fomentado pelo BRB – Banco de Brasília S/A, contemplara autorização para efetivação de desconto em conta corrente, consoante textualmente previsto na declaração firmada pelo reclamante. A despeito da autorização contratada, inexiste óbice para que o mutuário revogue a autorização que concedera à instituição para promover os descontos das prestações em sua conta corrente, porquanto assim lhe é assegurado pela normatização originária da autoridade monetária. Em consonância com a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, restara autorizado aos correntistas, a qualquer momento, cancelar a autorização de débitos em conta corrente, como se extrai do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). (...) Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. (...) DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...)” Conforme se infere dos preceitos trasladados, restara assegurado ao correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para o débito em conta anteriormente por ele concedida. Destarte, afigura-se possível ao correntista/mutuário promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta provenientes de transações cujo débito automático outrora autorizara, não havendo que se falar na hipótese em dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda. É que, diante da regulamentação originária do Conselho Monetário Nacional, conquanto deva-se observar o princípio da autonomia privada de cada um dos contratantes, pode ser cancelada, a qualquer tempo, a autorização conferida às instituições financeiras de realizarem de débitos em contas de pagamento. A cláusula convencionada nesse sentido, portanto, guardando observância à regulação editada, traz ínsita essa previsão, ou seja, de que a autorização perdurará enquanto permitida pelo correntista. Em suma, a revogação da autorização de débito automático encerra direito potestativo assegurado ao correntista/mutuário, não sofrendo modulação ou mitigação em razão do convencionado. Ao correntista, nessa situação, é sempre assegurada a faculdade de revogar a autorização concedida, ainda que via contratual, pois assim lhe é assegurado pela normatização editada pelo órgão competente, ao qual o contrato bancário deve guardar deferência. E assim, aferido, na espécie, que o reclamante revogara a autorização para descontos referentes aos mútuos individualizados em sua conta bancária no dia 12 de setembro de 2025[8], tendo a instituição bancária não assentido ao pleito formulado pelo correntista, porquanto perduraram os descontos, imperativa a interseção judicial. Com efeito, há que ser consignado que a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN não fixara qualquer requisito para a revogação da autorização dos descontos em conta corrente, não sobejando cabível a exegese segundo a qual apenas os mutuários que firmaram contratos posteriores à vigência da norma individualizada podem ser por ela beneficiados. Demais disso, o direito resguardado ao correntista já estava inserto nas regulamentações antecedentes, consoante se afere do cotejo da evolução da normatização correlata, a saber, as Resoluções no 4.771/2019 (art. 6o) e no 3.695/2009 (art. 3o), todas editadas pelo Conselho Monetário Nacional. Outrossim, a invocação da ressalva inserta no parágrafo único do artigo 9o do normativo individualizado - Resolução BACEN n. 4.790/20 - tem merecido exegese dissonante da destinação do regramento, implicando desconsideração, ou seja, negativa de vigência ao disposto no caput do sobredito preceptivo e no artigo 6o do mesmo ato regulador. Conforme aludido preceptivo, a condição para revogação da autorização de débito automático somente é aplicável quando, em se tratando de operações de crédito, dirigida à instituição depositária, ou seja, ao banco que intermedia o recebimento, não se aplicando quando endereçada ao próprio banco destinatário do pagamento. Veja-se a literalidade de aludido preceptivo: “Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” -destaquei e grifei. Ou seja, a condição à qual se reporta o parágrafo único transcrito acima somente é aplicável quando o cancelamento é endereçado à instituição depositária, que não se confunde com a instituição destinatária do pagamento. O próprio normativo, para diferenciar as situações, conceitua o que é instituição destinatária e instituição depositária, conforme dispõe o artigo 2o, caput e incisos, da resolução em tela, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada.” Emerge latente da exegese sistemática dos dispositivos cotejados a seguinte constatação: ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o). Eis a exegese sistemática dos dispositivos em compasso, inclusive com a diferenciação técnica entre instituições depositária e destinatária. Considerando que, no caso, o réu da ação originária detém a condição de instituição destinatário dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento manifestado pelo reclamante não se condiciona à manifestação de que não reconhece a autorização inserta no contrato. Ao contrário, o cancelamento, manifestado diretamente ao banco destinatário, encerra verdadeiro direito potestativo, não estando submetido a nenhuma condição. Essa apreensão, inclusive, encontra eco na tese firmada pela Corte Superior e no precedente dela originário adiante ementado: “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Idêntico é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos precedentes ora ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DA PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes. 2. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. 3. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira da respectiva comunicação (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 4. O que se verificou foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1276748, 07113115720198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 3o, §2o, DA RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CMN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, é lícito o desconto efetuado pelo banco/apelante na conta corrente da apelada enquanto durar a autorização. 2. Não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo, desde que devidamente autorizados pelo tomador e enquanto durar a autorização. Nesse sentido, é o disposto no art. 3o, §2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. Precedentes. 3. Não se está a rediscutir as cláusulas contratuais e os encargos assumidos pelas partes, tanto é que, caso a autora não efetue o adimplemento dos seus débitos, a instituição financeira poderá cobrá-los pelos meios legais existentes. 4. Correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para afastar os descontos em conta corrente da autora ante a revogação da autorização tal, conforme disposto no art. 3o, §2o, da resolução no 3.695/2009 do CMN 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1226296, 07048203420198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. BANCO PRIVADO. INVIABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A parte contrária poderá requerer a revogação do benefício relativo à gratuidade de justiça, desde que comprove o desaparecimento dos requisitos que geraram sua concessão. O manejo de contrarrazões não constitui instrumento adequado a questionar os termos da sentença que, expressamente, decide o incidente de impugnação ao valor da causa. A competência para processar e julgar ações de que é parte o CARTÃO BRB é das Varas Cíveis, segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser declarada a ilegitimidade daquela Instituição Privada, pois o rol de competência da Vara da Fazenda Pública, imposto pelo artigo 26, da Lei no 11.697/08, é taxativo, não sendo possível excepcionar a regra de competência absoluta, fixada em lei, em decorrência de litisconsórcio passivo facultativo. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. É direito potestativo do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em sua conta corrente, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução CMN no. 3.695/2009. A autonomia privada fundamenta a relação contratual, ainda que limitada pela função social, não podendo o contratante comportar-se de maneira contraditória, livremente contraindo mútuo no seu interesse e, posteriormente, socorrendo-se do Poder Judiciário para obter a limitação dos débitos em sua conta bancária, ainda que seja utilizada para o recebimento de salário. O contrato de conta corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor (REsp 1.586.910/SP).” (Acórdão 1180190, 07081013220188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, numa análise prefacial, reiterando as necessárias vênias, sobressaem maculadas de equivocidade as conclusões obtidas pela egrégia Turma Recursal reclamada, a qual, de sua parte, alinhavara a ineficácia da revogação de autorização anteriormente concedida pelo mutuário como forma de viabilizar os débitos referentes às parcelas pactuadas em sua conta bancária. Ora, se em ambiente de precedente qualificado fora erigida tese no sentido de que a licitude dos descontos correspondentes às parcelas objeto de mútuo está condicionada à perduração de autorização legitima do mutuário, essa tese jurídica passara a ostentara caráter vinculante, cujos preceitos, ressalvada a efetiva existência de superação (overruling) ou distinção quanto às hipóteses de aplicabilidade (distinguishing), são de observância obrigatória. Em verdade, convém frisar que o aludido precedente, exarado no julgamento do REsp 1877113/SP, para além de sua efetiva aplicabilidade à presente espécie, pois idêntico o suporte fático que servira de parâmetro para a hipótese de incidência do precedente, sem que tenha exsurgido sua superação, normativa ou jurisprudencial, encontra-se ainda qualificado como dotado do caráter vinculante a que se refere o art. 927, inciso III, do estatuto processual[9]. Nessa toada argumentativa, soa lícito concluir, ainda que num primeiro olhar, que a egrégia Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal, no julgado que ensejara o aviamento da vertente reclamação, editado de forma majoritária, deixara de cumprir a exigência de integridade, coerência e estabilidade das decisões judiciais (NCPC, art. 926, caput[10]), nomeadamente ao abster-se de observar o entendimento firmado em precedente de caráter vinculante, lastreando-se em entendimento particularizado acerca da matéria, abnegando-se, inclusive, de guardar observância à regulamentação normativa de regência. Inviável, aliás, a criação de situação de distinção com base no argumento alinhado no julgado reclamado sob a ótica de que normatização editada pela autoridade monetária encerraria ato normativo secundário, não podendo sobrepor-se ao convencionado em razão do princípio da força obrigatória inerente ao contrato. É que, e isso é inexorável, não se debate a natureza do ato disposto em aludida resolução, que encerra normativo lato sensu e de ordem secundária. Sucede que o contrato bancário é sujeito a regulação especial, que, a par das demais prescrições inerentes ao direito obrigacional, está subordinado ao disposto pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional. Essa assertiva soa inexorável, pois inviável que qualquer entidade integrante do sistema financeiro nacional descumpra os atos editados pela autoridade monetária e reguladora do sistema, inserindo, inclusive, disposição contrária ao regulado nos contratos firmados com a correlata clientela, sob pena de infringência e sujeição às penalidades administrativas estabelecidas. É que se está no ambiente de serviço autorizado pelo poder público, estando a atividade bancária dependente de autorização e sujeita a supervisão da autoridade monetária. Sob essa ótica sobeja que não subsiste desconsideração do contratado, mas simplesmente aplicação duma cláusula que era ínsita ao contrato, pois derivada da autoridade competente para impor essa salvaguarda. Prevendo a resolução cotejada a possibilidade de revogação de autorização de débito automático, essa previsão, dito de outra forma, estava incorporada ao contrato firmado entre as partes, ainda que não contemplasse o instrumento essa previsão. O manejo da disposição encerra, portanto, direito potestativo resguardado ao correntista, pois ínsito ao negócio bancário. Disso decorre inexoravelmente que, olvidando-se o órgão judicante do paradigma em questão, porquanto assimilada a dissonância entre o precedente qualificado e o acórdão reclamado, reitere-se, ainda que em análise perfunctória, sobeja presente a plausibilidade do direito invocado, ressaindo preenchido o primeiro requisito para a concessão da tutela provisória de suspensão do acórdão arrostado. Quanto ao risco decorrente da demora, fato é que a manutenção do provimento reclamado, que reformara a determinação de que a instituição bancária se abstivesse de realizar débitos na conta bancária do reclamante, ressoa apta a lhe ensejar prejuízo substancial, porquanto, a par de alcançar a parcela pactuada montante expressivo, a manutenção do desconto correlato em conta de titularidade do reclamante carece de seu assentimento, traduzindo medida desprovida de lastro material. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas, ao menos nesse momento, quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que o acórdão reclamado não observara entendimento sufragado em precedente vinculante emanado do Superior Tribunal de Justiça, ensejando, ainda que sob análise perfunctória, a imperatividade de que tenha seus efeitos sobrestados. Sob essas premissas, e porquanto, in casu, ao reclamante assiste o direito de revogar a autorização antanho concedida para realização de descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em sua conta bancária, ressoa patente a necessidade de concessão da liminar suspensiva, de modo a sobrestar os efeitos do provimento colegiado reclamado, repristinando-se a eficácia da sentença originariamente prolatada no ambiente da ação cominatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais no 0712141-19.2025.8.07.0016, até o julgamento da presente reclamação. Esteado nos argumentos alinhavados e com fundamento no artigo 989, inc. IV, do estatuto processual vigente, suspendo os efeitos do acórdão prolatado nos autos da ação cominatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais no 0712141-19.2025.8.07.0016, até o julgamento da presente reclamação. Comunique-se ao ilustrado órgão prolator do acórdão arrostado – Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal –, solicitando-lhe, ainda, as informações necessárias (CPC, art. 989, inc. I), a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias. Cite-se o interessado beneficiário do julgado vergastado – BRB - Banco de Brasília S/A – para, querendo, contestar a presente reclamação (CPC, art. 989, inc. III). Acudidas essas determinações ou expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, consoante apregoa o art. 991 do estatuto processual. Ato contínuo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 80436509 (fls. 107/117). [2] - ID Num. 80436509 (fls. 107/117). [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [5] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=141009050&amp;num_registro=202000406103&amp;data=20220315&amp;tipo=51&amp;formato=PDF. Acesso em: 21 de mai. 2025. [7] - ID Num. 74094172 (fl. 125), Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais no 0712141-19.2025.8.07.0016. [8] - ID Num. 74093198 (fl. 14), Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais no 0712141-19.2025.8.07.0016. [9] - NCPC, “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;” [10] - NCPC, “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”